Tribunal: TJDFT
Processo: 0747031-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO (ART. 174 CTN). PARCELAMENTO VÁLIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DEMONSTRADO. EXTRATO DA TELA DO SITAF. PROVA UNILATERAL DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE POSSAM CORROBOLÁ-LA. CAUSA INTERRUPTIVA DE PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CRÉDITO PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Fazenda Pública dispõe do prazo prescricional de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito tributário, para o ajuizamento da ação visando à sua cobrança (art. 174, I, do CTN).
2. O acordo de parcelamento caracteriza inequívoco ato de reconhecimento da dívida pelo devedor/contribuinte (Art. 174, IV, do Código Tributário Nacional) dando causa a interrupção do prazo prescricional.
3. No caso, não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelos executados pela mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF, pois se trata de prova unilateral produzida pela Fazenda Pública, não sendo capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário.
4. Os meros extratos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento, não são provas capazes de suspender o crédito tributário e interromper a prescrição.
5. Recurso conhecido e desprovido.